Tribunal: TJSP
Processo: 1003028-95.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato bancário – Crédito rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Nulidade da contratação – Não reconhecimento – Falsidade de assinatura (autenticidade documental) – Limitação de interesse à declaração da autenticidade ou falsidade do documento – Artigo 19, inciso II, do CPC –

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato bancário – Crédito rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Nulidade da contratação – Não reconhecimento – Falsidade de assinatura (autenticidade documental) – Limitação de interesse à declaração da autenticidade ou falsidade do documento – Artigo 19, inciso II, do CPC – Questão de mérito – Superação – Aceitação/utilização dos valores depositados em conta bancária – Regularidade da vinculação – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, II, do CPC – Ausência de ilegalidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Inexistência de vício de consentimento, de ofensa ao dever de informação ou de violação à boa-fé contratual – Regular contratação do cartão de crédito consignado – Reconhecimento - Improcedência da demanda – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso provido.